Tribunal: TJMT
Processo: 1038848-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038848-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), CLAUDIA OLIVEIRA LEMES PEREIRA LTDA - CNPJ: 09.556.163/0001-20 (AGRAVANTE), LEANDRO DE CARVALHO PEREIRA - CPF: 870.147.501-00 (AGRAVANTE), ROGERIO BISELLO - CPF: 647.720.630-72 (AGRAVADO), WESLLAYNE NATALLY DA SILVA - CPF: 042.770.971-70 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA OLIVEIRA LEMES PEREIRA - CPF: 759.571.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1038848-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
CLAUDIA OLIVEIRA LEMES PEREIRA LTDA e OUTROS

AGRAVADO:
ROGERIO BISELLO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO. CABIMENTO DO AGRAVO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PARA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Execução nº 1000592-43.2024.8.11.0086, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, afastando a alegação de prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade, diante do rol do art. 1.015 do CPC;

(ii) saber se, no caso concreto, estão presentes os pressupostos para reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente a inércia do credor após intimação válida para impulsionar o feito.

III. Razões de decidir

3. O cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que rejeita exceção de pré-executividade é admitido pela jurisprudência do STJ, conforme o Tema 988, sob o fundamento da taxatividade mitigada, diante do risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação.

4. A exceção de pré-executividade veicula matéria de ordem pública, o que potencializa o cabimento do recurso.

5. A configuração da prescrição intercorrente exige a conjugação de três elementos: (i) intimação do exequente para adoção de providência; (ii) inércia subsequente; e (iii) transcurso do prazo prescricional aplicável ao título.

6. No caso concreto, as tentativas infrutíferas de localização de bens e de impulsionamento processual demonstram a ausência de desídia do exequente, não se caracterizando a inércia necessária à decretação da prescrição.

7. O entendimento está em conformidade com a tese fixada no REsp 1.604.412/SC (IAC), que exige prévia intimação do credor e respeito ao contraditório como condições para reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade, quando verificada urgência e risco de inutilidade da apreciação futura em apelação.

2. A prescrição intercorrente depende da intimação válida do credor, de sua inércia subsequente e do transcurso do prazo legal, não se configurando quando há diligências processuais ainda que infrutíferas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, 921, § 5º; CC/2002, art. 202, p.u.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1038848-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
CLAUDIA OLIVEIRA LEMES PEREIRA LTDA e OUTROS

AGRAVADO:
ROGERIO BISELLO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CLAUDIA OLIVEIRA LEMES PEREIRA LTDA e OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Execução nº 1000592-43.2024.8.11.0086, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.

A parte Agravante aduz que restou configurada a prescrição intercorrente no caso em apreço, uma vez que, mesmo após ter sido intimada, não houve qualquer diligência efetiva por parte do agravado, tampouco qualquer manifestação que demonstrasse interesse real no prosseguimento da execução.

Aponta que as diligências infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, sob pena de tornar a dívida imprescritível.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id 330721885.

Contrarrazões apresentadas no id. 342094870, alegando, preliminarmente, o não cabimento do recurso e no mérito pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cuida-se de preliminar suscitada pela parte agravada, a qual sustenta a inadmissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento, ao argumento de que a decisão que rejeita exceção de pré-executividade não se enquadra no rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Sem razão.

Com efeito, embora o art. 1.015 do CPC traga um rol de hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese da taxatividade mitigada, permitindo a interposição de agravo de instrumento nas hipóteses não previstas expressamente no referido dispositivo, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas por ocasião da apelação.

No caso, a decisão agravada rejeitou exceção de pré-executividade, instrumento hábil à arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que, se acolhidas, podem ensejar a extinção do processo executivo. Trata-se, portanto, de decisão passível de causar à parte prejuízo grave e de difícil reparação, a justificar o conhecimento do recurso.

A jurisprudência deste Tribunal também é pacífica no sentido de admitir o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade, especialmente quando fundada em tese de prescrição intercorrente, dada sua natureza de matéria de ordem pública.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, determinando-se o prosseguimento do julgamento do mérito recursal.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia em analisar a decisão que afastou a alegação de ocorrência da prescrição e determinou o prosseguimento do feito.

Analisando detalhadamente o processo executório, tem-se que deve ser mantida a decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição.

Nesse passo, sabe-se que a prescrição intercorrente na ação de execução deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

E, no caso dos autos a parte credora não se manteve inerte, sendo que as tentativas infrutíferas de localização de bens e do próprio devedor não podem ser desconsiderados para efeitos de prescrição intercorrente.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

O entendimento se encontra uníssono nesta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.
(N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Grifei.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou-se nos autos.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, o que certamente não ocorreu.

Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão que, igualmente, não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastando a arguida prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026